Tribunal: TJES
Processo: 5032842-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032842-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSINETE DE OLIVEIRA FREITAS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032842-08.2022.808.0024

RECTE.: ROSINETE DE OLIVEIRA FREITAS

RECDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por ROSINETE DE OLIVEIRA FREITAS em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN alegando que é titular da matrícula de n° 0006980-9 e que houve medição errada do consumo dos meses de abril/2021, novembro/2021 e fevereiro/2022, motivo pelo qual realizou reclamações administrativas, mas as faturas não foram revisadas, sendo obrigada a parcelar o débito para pagamento, fazendo um acordo com a CESAN em pagar como conta-carnê por 12 meses o valor de R$ 154,00. O acordo firmado inclui os meses de abril e novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Por esse motivo, requer a procedência da demanda para determinar a revisão das faturas e condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, a promovida pugna pela improcedência da demanda (ID 19487330).

Sobreveio sentença que decidiu da seguinte forma:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DETERMINAR
a revisão das faturas de abril/2021, novembro/2021 e fevereiro/2022 pelo consumo de 18m3, devendo a promovida se abster de realizar cobranças referente ao consumo irregular, sob pena de multa a ser arbitrada.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 4362037). Em suas razões, sustenta a ocorrência dos danos morais, tendo em vista que a requerida promoveu a cobrança a maior pelo consumo de água, mesmo constatando as irregularidades no hidrômetro. Ademais, alega a necessidade de ser determinada a restituição dos valores pagos pelo acordo. Portanto, pugna pela reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, e o pedido de restituição das quantias pagas.

Contrarrazões aos id. 4362046, pleiteando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1 do CPC e art. 55 da Lei 9.099 de 95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Entretanto, entendo que a pretensão autoral não merece prosperar. Isto porque, apesar da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, faz-se necessário a mínima evidência do que se alega, a fim de se conferir verossimilhança ao pleito, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Quanto ao reembolso de valores pagos entendo que não assiste razão à consumidora, pois há nos autos apenas a comprovação de parcelamento das faturas (ID 18533646), mas sem comprovação de qualquer pagamento, o que deveria ter sido feito com o comprovante de pagamento bancário.

Assim, não restou configurado o dano material pleiteado. Da mesma forma, não há que se falar em reforma da sentença quanto aos danos morais, uma vez que escorreita a fundamentação ao entender que “
inexiste prova de restrição indevida ou suspensão indevida dos serviços e a mera cobrança indevida não possui condão de violar os atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da CF/88”
.

Portanto, entendo que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pela recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, entretanto, suspensa a exigibilidade diante da concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)